Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-35.2025.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VAGA EM CRECHE PÚBLICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 548 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 698. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado em face de acórdão da 4a Turma Cível que deu parcial provimento à apelação para determinar a matrícula imediata de menor em creche pública ou, na ausência de vaga, em instituição privada às expensas do Estado, reconhecendo o direito à educação infantil como obrigação de eficácia plena e condenando o ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. O embargante alega omissão quanto à análise do Tema 698 do STF, que trata dos limites da atuação do Poder Judiciário na formulação de políticas públicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter examinado o Tema 698 da repercussão geral do STF, de aplicação obrigatória, e se tal suposta omissão comprometeria a fundamentação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão quanto ao Tema 698 do STF, pois, embora não o tenha mencionado expressamente, sua inaplicabilidade à hipótese foi devidamente fundamentada com base na incidência específica do Tema 548.
4. A obrigação do Estado de garantir vaga em creche pública decorre do direito fundamental à educação infantil, reconhecido como de eficácia plena e aplicabilidade imediata pelo STF no Tema 548 da repercussão geral, o que afasta a aplicação subsidiária do Tema 698, de caráter geral.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que não há obrigatoriedade de o julgador responder todos os argumentos das partes, bastando a exposição das razões de seu convencimento de forma fundamentada (AgInt no REsp 1920967/SP).
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, tampouco à rediscussão de fundamentos já apreciados, conforme o art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; CPC, arts. 1.022, 927, III, 933; ECA, art. 54, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166/SC (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.

(m)